Tribunal: TCU
Processo: 047.756/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso PAC2 - 06327/2013, firmado entre o FNDE e o município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Celso Luiz Tenório Brandão, prefeito de Canapi/AL, gestão 1/1/2013 a 29/9/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso PAC2 - 06327/2013, firmado entre o FNDE e o município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Celso Luiz Tenório Brandão revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Celso Luiz Tenório Brandão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 346.051,72 14/1/2014 D 4,22 3/10/2018 C 9.3. aplicar a Celso Luiz Tenório Brandão, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 59.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.